Tribunal: TJDFT
Processo: 0025954-28.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 22555797 e anexo, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de : 1.1 - alteração do valor total do precatório: R$ 258.070,22 (duzentos e cinquenta e oito mil, setenta reais e vinte e dois centavos); 1.2 - inclusão dos honorários contratuais: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do precatório em favor da sociedade ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ 79.747.507/0001-63. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 258.070,22(duzentos e cinquenta e oito mil, setenta reais e vinte e dois centavos), bem como a inclusão do credor ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS na qualidade de credor. 2. Ademais, registro que o Precatório em tela encontrava-se em duplicidade com os autos 0021413-10.2017.8.07.0000. Todavia, o Juízo de Execução (ID 22555798) determinou o cancelamento do Precatório mais recente e a continuidade deste para satisfação dos créditos pertencentes aos credores. Ocorre que a PGDF havia validado a participação da credora LUCYCLEIA FERREIRA FARIAS no Acordo Direto no Precatório cujo cancelamento foi determinado. Assim, analisando os autos, verifica-se que no precatório citado a referida credora foi desclassificada(ID 21772954), sob o argumento de que este Precatório seria cancelado e o 0021413-10.2017.8.07.0000 permaneceria ativo. Contudo, a decisão ID 22555798 determinou a continuidade deste Precatório. Assim sendo, determino a intimação do Distrito Federal, com urgência, no prazo de 10 dias já computados em dobro, para que se manifeste acerca do requerimento de ID 21772956, e se for o caso, apresente novos cálculos em conformidade com as retificações estabelecidas no Item 1 desta decisão. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC